Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751128-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: TJA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA, ANDERSON DE ARAUJO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILSON FERREIRA DOS SANTOS, contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0743093-31.2022.8.07.0001), ajuizado contra TJA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA e ANDERSON DE ARAUJO RIBEIRO. A decisão proferida indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo dos sócios da empresa executada, nos seguintes termos (ID 216359879): “A parte exequente, por meio da petição de ID 216122472, requer a inclusão no polo passivo dos sócios da empresa executada, alegando que a sociedade se encontra inapta perante a Receita Federal, em razão da omissão de declarações, o que demonstra que foi dissolvida irregularmente e afasta a responsabilidade limitada dos sócios. Entretanto, a irregularidade da empresa perante a Receita Federal, registrada em situação de "inapta", por si só, não prova sua efetiva extinção, seja de forma regular ou irregular. Ademais, ainda que houvesse prova da dissolução irregular da empresa, somente seria possível a inclusão dos sócios com a instauração de incidente e respectivo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, desde que comprovados os requisitos legais para tanto e observado o tipo de sociedade que, no caso, é de responsabilidade limitada. Assim, INDEFIRO o pedido de ID 216122472. Indique a parte exequente, no prazo de 05 dias, bens penhoráveis da parte executada, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC. Intimem-se”. O agravante afirma que a proposital omissão de declarações, quando os sócios tinham pleno conhecimento do cumprimento de sentença e das obrigações da empresa, permite concluir que a empresa foi dissolvida irregularmente, afastando a responsabilidade limitada dos sócios pelas obrigações. Diante disso, o agravante requer a inclusão no polo passivo dos sócios da empresa TJA Comércio de Alimentação LTDA. Diligenciando perante a receita federal, o exequente teve conhecimento que desde agosto de 2024 a empresa devedora se encontra inapta, em razão de omissão de declarações. Assim, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo até a decisão definitiva da Turma e, que seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, para que seja deferida a inclusão no polo passivo dos sócios da empresa TJA Comércio de Alimentação LTDA. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 66803286. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em que pese seja possível a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, faz-se necessários que a parte credora diligencie na Junta Comercial para verificar se a empresa devedora realizou regularmente a dissolução e liquidação de seus haveres. Confira-se o entendimento já adotado por esta eg. Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. (...) 2. O encerramento regular das atividades da empresa não acarreta a perda automática de sua personalidade jurídica, porquanto continua a existir para ultimar suas obrigações. 3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que "a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios." (REsp 1.784.032-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) 4. Possível responsabilizar os sócios, bem como seu patrimônio pessoal, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural. 5. A regra é que os sócios não respondam com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. Contudo, para o deferimento da sucessão, deve-se subordinar a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição entre seus sócios. (...) 9. Agravo interno julgado prejudicado. 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07316139320218070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2024 14:02:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador